Tribunal: STF
Processo: ARE 1552546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DA PENA. 1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA . Em que pese a negativa do imputado, é certo que a prova oral produzida corrobora a acusação, bem ainda evidencia, com clareza, ter sido ele o protagonista do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Daí que a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado em elementos de prova sólidos, aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, devendo ser mantida a condenação do denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos exatos termos da decisão guerreada. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com relação ao delito de tráfico de drogas, tem como requisitos que o réu seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Na espécie, viável o reconhecimento da privilegiadora do tráfico de drogas em benefício do acusado. Quanto à apreensão de significativa quantidade de drogas, no caso, 2,5 kg de cocaína, há jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que a quantidade, natureza e diversidade das drogas, isoladamente, não possuem o condão de afastar a incidência d a minorante. Conquanto a quantidade da droga não permita, por si só, afastar o redutor do tráfico privilegiado, a condição de “mula” é fundamento idôneo para a aplicação da minorante em fração inferior ao máximo. 3. RECÁLCULO DA PENA. Reconhecida a privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, neste grau de jurisdição, na derradeira etapa do cálculo dosador, e afastada a quantidade/natureza da droga para recrudescer a pena-base, a fim de evitar bis in idem, vai reduzida as penas vão definitivas em 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 416 dias-multa; mantidas as demais disposições sentenciais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente